Tribunal: TJDFT
Processo: 0708491-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. SUSPENSÃO DO FEITO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PARTE INCONTROVERSA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de requisitórios quanto às parcelas incontroversas dos autos e suspendeu o feito até o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar se é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à parcela incontroversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falta de decisão liminar que obsta o prosseguimento do título executivo não permite a paralisação da tramitação do cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que o Ente Público tenha protocolado ação rescisória.
4. Não há inexigibilidade do título, uma vez que a partir do Tema 864/STF, consignou-se que a revisão geral anual da remuneração dos servidores, sem que haja previsão em orçamento, não incide para o reajuste da carreira referente à Assistência Social do DF (Lei Distrital de no 5.184 do ano de 2013), uma vez que a matéria não é correlata.
5. O feito pode seguir em relação à parcela incontroversa, sobretudo se a exigibilidade do título já foi avaliada inclusive em sede de outra via recursal e não se noticia a atribuição de efeito suspensivo aos respectivos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. Nos termos do art. 969 do CPC, salvo a concessão de tutela provisória, o ajuizamento da ação rescisória não impede a execução da decisão contestada; 2. A exigibilidade do título executivo firmada após trânsito em julgado permite o prosseguimento do cumprimento de sentença, máxime quando a exigibilidade do título já foi avaliada em sede de outra via recursal.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969, art. 535, § 4o; Lei Distrital de no 5.184 do ano de 2013.
Jurisprudência relevante citada: Tema 864/STF; Tema 28/RG-STF; TJDFT, Acórdão 1766655, 07028031620188070000, Rel. Des. SÉRGIO ROCHA, 2a Câmara Cível, j. 2/10/2023, p. 23/10/2023; TJDFT, Acórdão 1682262, 07371105420228070000, Rela Desa MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, j. 23/3/2023, p. 19/4/2023; / TJDFT, Acórdão 1723769, 07103408720238070000, Rela Desa MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, j. 29/6/2023, p. 11/7/2023.